Tribunal: TCU
Processo: 009.288/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de Vela e pelo sr. Marco Aurélio de Sá Ribeiro contra decisão que autorizou o parcelamento do débito discutido no processo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de Vela e pelo sr. Marco Aurélio de Sá Ribeiro ao Acórdão 6537/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de Vela e pelo sr. Marco Aurélio de Sá Ribeiro para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.